Tribunal: TJDFT
Processo: 0703327-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703327-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZELIA NOGUEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, no 0704730-26.2019.8.07.0018, acolheu os Embargos de Declaração opostos pela agravada retificando a fixação dos honorários advocatícios e arbitrando-os em 20% do valor econômico obtido pela exequente. Inicialmente, os agravantes sustentam que a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária e que somente deve arar com o pagamento do crédito exequendo em caso de insolvência do IPREV. Aventam incompetência do Juízo, alegando que a execução dos honorários da fase de conhecimento deve ser arbitrada pelo Juízo que proferiu a respectiva sentença, a quem caberá apreciar a futura liquidação, configurada a prevenção. Aduzem, ainda, a nulidade da execução sob o argumento de iliquidez, haja vista não ter havido liquidação da sentença, conforme determinado no acórdão exequendo. Apontam excesso de execução sob o fundamento de que o cumprimento de sentença está em desconformidade com o título judicial transitado em julgado. Por fim alegam que a busca pela majoração dos honorários de sucumbência em razão do fracionamento da execução dos honorários é uma tentativa de burla para escapar da incidência das faixas de arbitramento de honorários relativas à Fazenda Pública, previstas no §3o do artigo 85 do CPC. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteiam que a decisão seja totalmente reformada. Sem preparo ante a previsão legal. A decisão agravada tem o seguinte teor: Dando prosseguimento ao feito, passo à análise dos embargos declaratórios opostos pela parte autora, após a apresentação de contrarrazões pelo DF. Com razão à parte autora quanto à necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais deferidos na primeira fase processual. Assim e,considerando o acórdão exequendo de ID:33764723, fixo os honorários de primeira fase em 10% (dez por cento), os quais majorados na forma estabelecida pelo acórdão exequendo totalizam 20% (vinte) por cento. Os demais pontos mencionados como ausentes de apreciação (honorários devidos nesta fase, reembolso de custas etc) serão apreciados por ocasião da decisão homologatória, como costumeiramente é feito por este juízo. Intime-se a parte autora para a reapresentação dos cálculos com observância do acórdão exequendo que, por não apresentar forma específica para a divisão de responsabilidade entre os réus, permite a interpretação de que os estes arcarão de forma igualitária com a condenação. Assim, deverá a parte autora apresentar nova planilha no prazo de 5 (cinco) dias. Pelo exposto, CONHEÇO E ACOLHO os embargos opostos. Tudo feito, intime-se a parte ré. Preceitua o artigo 10 do Código de Processo Civil que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual conhecimento parcial do recurso, pois a decisão agravada não se manifestou quanto a subsidiariedade da obrigação em relação ao Distrito Federal; a incompetência do juízo; nulidade e excesso da execução, sendo que a análise por esta instância revisora caracterizaria inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, DF, 13 de fevereiro de 2020 15:28:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador